Tribunal: TJDFT
Processo: 0706442-33.2023.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 304, C/C ART. 297, CAPUT, AMBOS DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS. DOLO. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que condenou ambos os apelantes pela prática do crime incurso no art. 304, c/c art. 297, caput, do CP.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há prova acerca da autoria e da materialidade, especialmente da consciência dos acusados sobre a falsidade do documento por eles utilizado.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Prevalece na jurisprudência o entendimento de que o crime de utilização de documento falso ocasiona a inversão do ônus probatório, nos termos do art. 156 do CPP, competindo à defesa demonstrar a ausência de conhecimento da falsidade documental ou a aquisição lícita do documento. Precedentes do TJDFT.
4. As circunstâncias do flagrante, provadas nos autos, somadas ao depoimento da testemunha policial, da testemunha Raimundo e do funcionário do cartório, revelam a ciência dos réus acerca da falsidade do documento. De outro lado, os réus apresentaram versões inverossímeis e incongruentes acerca dos fatos e a defesa não conseguiu demonstrar que os acusados não sabiam da falsidade da procuração.
5. As declarações dos réus e da defesa são fantasiosas e contraditórias, com o evidente intuito de se eximirem da responsabilidade penal, não merecendo, portanto, credibilidade.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.